Tribunal: TJBA
Processo: 0303488-62.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0303488-62.2019.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 0303488-62.2019.8.05.0080 APELANTE: MÁRIO AUGUSTO FREITAS FERREIRA DEFENSOR PÚBLICO: RAPHAEL VARGA SCORPIÃO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL CARVALHO ANDRADE PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI BORGES TEIXEIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, DO CP). RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL HABITUAL. PENA REDIMENSIONADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença na qual o Apelante foi condenado pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), por ter sido encontrado na posse de um semirreboque produto de furto e com sinais de adulteração. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) analisar a suficiência de provas para a condenação; (ii) verificar, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do CP; e (iii) alternativamente, examinar se é possível o afastamento da qualificadora prevista no art. 180, § 1º, do CP, por ausência de habitualidade. III. Razões de decidir 3. Embora a materialidade e a autoria delitiva estejam comprovadas pelas provas documentais e testemunhais, que demonstram que o Apelante adquiriu e mantinha em sua posse um veículo de origem ilícita, a tese de desclassificação para o crime de receptação simples merece acolhimento. 4. A qualificadora prevista no § 1º do art. 180 do Código Penal exige que a conduta seja praticada “no exercício de atividade comercial ou industrial”, o que pressupõe um grau de habitualidade e profissionalismo, e não apenas o uso isolado de um único bem. 5. No caso, a acusação não demonstrou que o Apelante exercesse de forma habitual e regular a atividade de comercializar veículos ou peças, inexistindo, inclusive, prova judicializada de que o Apelante estava utilizando seu veículo para o comércio ou transporte habitual de carga ou, até mesmo, de que havia, ao menos, carga na carroceria do veículo, no momento da apreensão. Ausente a prova da habitualidade delitiva, impõe-se o afastamento da qualificadora e a desclassificação da conduta para a figura do art. 180, caput, do Código Penal. 6. Uma vez desclassificada a conduta, a pena deve ser redimensionada, partindo do mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tornando-se definitiva nesse patamar. 7. Com a pena definitiva fixada em 1 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Entre a data do recebimento da denúncia (30/03/2020) e a data da publicação da sentença condenatória (01/12/2025), transcorreu lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para desclassificar o crime para receptação simples (art. 180, do CP) e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do agente pela prescrição. Tese de julgamento: 1. A incidência da qualificadora de atividade comercial no crime de receptação (art. 180, § 1º, do CP) demanda a comprovação de que o agente exerce com habitualidade e regularidade a prática de atividade comercial ou industrial. 2. Desclassificada a conduta e redimensionada a pena em grau de recurso, impõe-se a verificação dos novos prazos prescricionais, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade caso o lapso temporal entre os marcos interruptivos tenha sido superado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; e 180, caput e § 1º. CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - APR: 08873681220178130024, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 30/11/2022, 4ª Câmara Criminal, p. 02/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0303488-62.2019.8.05.0080, em que figura como apelante Mário Augusto Freitas Ferreira e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação, para desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal, e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante Mário Augusto Freitas Ferreira, em face da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0303488-62.2019.8.05.0080